Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PELO CONSUMO DE ÁGUA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. CREDIBILIDADE ABALADA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros, sendo esse o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Plenário, RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/8/2009 - repercussão geral). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os necessários requisitos à sua caracterização: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica; dano causado a terceiros; e nexo de causalidade entre esses dois elementos.

2. O art. 14, caput, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

3. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).

4. Evidenciado pelo conjunto probatório que, apesar de o fornecedor de serviços alegar ter constatado em vistoria o funcionamento regular do instrumento de medição do consumo de água (hidrômetro) na residência da autora, não comprovou mencionada alegação por qualquer meio admitido em Direito. Não tendo o fornecedor dos serviços se desincumbido de seu ônus probatório, tem-se por verificada a responsabilidade da CAESB, mormente quando as investigações por ela formuladas não constataram a existência de qualquer vazamento no local. Destarte, evidenciado o fato do serviço e ausentes provas para afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexistência do débito.

5. Os fundamentos e fotografias apresentados pela própria apelante em sede de contestação demonstram ter ela realizado a escavação do ramal, sem, contudo, repará-lo. Dano material na calçada da parte autora devidamente comprovado nos autos. Ponto que, ademais, sequer foi impugnado pela parte ré/apelante em sede de contestação, tornando, portanto, incontroverso o fato, conforme preceitua o art. 341, parte final, do CPC.

6. Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a inclusão indevida do nome no cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa).

7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atentar-se para as funções preventiva, compensatória e punitiva. Se, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar-se que o quantum debeatur foi fixado de forma desproporcional, deve o julgador diminui-lo para atender aos postulados supramencionados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.